Tribunal: TRF3
Processo: 0005034-61.2014.4.03.6105
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
28/740)

0005034-61.2014.4.03.6105

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79269

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA ACUSAÇÃO. DESCAMINHO. ARTIGO 334, §3o, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E MAUS ANTECEDENTES. MANTIDO REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA EM RAZÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ACUSADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A materialidade, a autoria e o dolo não foram objeto de impugnação recursal, todavia estão amplamente comprovados pelo conjunto probatório.

2. Dosimetria da pena. Em razão das consequências do crime são mais gravosas pelo montante dos tributos iludidos, que merece maior reprovabilidade e da existência de maus antecedentes já reconhecidos pela r. sentença, a pena-base deve ser fixada, acima do mínimo legal. Afastada a atenuante da confissão pela r. sentença, uma vez que em juízo, o acusado negou a prática delitiva. Ante o transporte aéreo das mercadorias, mantida a exasperação da pena em 1/2 (metade), a fim de evitar reformatio in pejus. Pena definitiva majorada.

3. Mantido o regime aberto para início do cumprimento da pena, que se mantém, nos termos do artigo 33 do CP.

4. A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos, consoante o teor do artigo 45,§1o, do CP. Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e uma prestação pecuniária no valor de 5 (cinco) salários mínimos, como estabelecida pela r. sentença.

5. Mantida, no mais, a r. sentença.

6. Recurso parcialmente provido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação ministerial, tão somente para majorar a pena-base do acusado, o que resultou a pena definitiva de 2 anos e 3 meses de reclusão, mantido regime inicial aberto e a substituição da pena como fixada pela sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.